Tribunal: STF
Processo: RE 158649
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-02-03
Data de publicação: 2004-02-03

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO
- INALTERABILIDADE DO REGIME JURÍDICO - DIREITO ADQUIRIDO -
INEXISTÊNCIA - REMUNERAÇÃO - PRESERVAÇÃO DO MONTANTE GLOBAL -
AUSÊNCIA DE OFENSA À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS - RECURSO
IMPROVIDO.
- Não há direito adquirido do servidor público
estatutário à inalterabilidade do regime jurídico pertinente à
composição dos vencimentos, desde que a eventual modificação
introduzida por ato legislativo superveniente preserve o montante
global da remuneração, e, em conseqüência, não provoque decesso de
caráter pecuniário. Precedentes.